Tribunal: TJDFT
Processo: 0022040-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: PAULO TADEU VALE DA SILVA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. OBJETO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, COM OPÇÃO DE COMPRA. IMOVEL INSERIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL-PRO-DF. CONCERTAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI DISTRITAL No 2.427/99, COM DISPENSA DE PRÉVIA LICITAÇÃO E CONDIÇÕES PONTUADAS. DISPOSITIVOS QUE LASTREARAM O NEGÓCIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESSA CORTE DE JUSTIÇA EM SEDE DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. SALVAGUARDA TEMPORAL DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. PRIVILEGIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGÓCIO AMPARADO TEMPORALMENTE. ILEGALIDADE AUSENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR. CONDIÇÃO DE ELEITOR, ILEGALIDADE E LESIVIDADE. CAUSA DE PEDIR DEVIDAMENTE APARELHADA. APREENSÃO DA ILEGALIDADE DENUNCIADA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. 1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A ação popular traduz ação constitucional posta à disposição do cidadão, como direito subjetivo, para a tutela dos direitos difusos da coletividade e sua finalidade pode ser preventiva ou repressiva da atividade administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, em sua acepção ampla, sendo sua vocação a invalidação do ato ou contrato perniciosos aos interesses públicos, derivando que, comprovada a condição de eleitor e alinhada causa de pedir passível de conferir plausibilidade ao pedido formulado, se realizam os pressupostos de procedibilidade e de aptidão técnica da petição via da qual é formulada, descerrando a apuração e afirmação da ilegalidade questão afetada ao mérito, não se confundindo com os requisitos de admissibilidade, com as condições da ação ou com os pressupostos processuais. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amálgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, não estando a ação popular infensa a esses enunciados. 4. Conquanto afirmada a desconformidade constitucional de dispositivos insertos na Lei Distrital no 2.427/99, que criara o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF, compreendendo a afirmação os dispositivos que permitiam a concessão de imóvel público, sem prévio procedimento licitatório e sob as condições estabelecidas, a ser revertido ao desenvolvimento de atividade econômica (artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12,caput; 12, §2o, inciso I, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’; 12, §2o, inciso II, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’; 12, §3o, alíneas b’, ‘c’ e ‘d’; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25), a modulação dos efeitos da declaração, que restara provida de efeito ex nunc, salvaguarda os negócios e atos celebrados e praticados sob a égide dos dispositivos temporalmente preservados por questões de segurança jurídica, não sendo passíveis de invalidação. 5. Constatado que o contrato de concessão de direito real de uso que tivera como objeto imóvel público desafetado e destinado ao desenvolvimento de atividade econômica fora celebrado anteriormente à afirmação de desconformidade dos dispositivos da lei local que lastrearam o negócio, a modulação da declaração de desconformidade com efeito ex nunc deixo-o salvaguardado em conformidade com o princípio da segurança jurídica e estabilização das relações negociais, determinando na rejeição do pedido anulatório formulado por autor popular por ter restado desguarnecido de lastro material a macular de ilegalidade o contrato celebrado pelo poder público. 6. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos providos. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 27 e 28, parágrafo único, ambos da Lei 9.868/199, 1o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado não poderia ter atribuído efeito ex nunc ao caso concreto, “se o colendo Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente no sentido de que não modularia os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ao examinar o tema, pelo que deveria ser aplicada a regra geral do efeito ex tunc”; b) artigo 17 da Lei 8.666/1993, porquanto o imóvel descrito nos presentes autos foi alienado sem observância do processo licitatório, sendo certo que a lei local que amparou inicialmente o negócio questionado foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte que, no julgado, não modulou os efeitos da decisão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 22, inciso XXVII, e 37o, caput e inciso XXI, ambos da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da alienação do imóvel indicado, porquanto não se reveste de qualquer das hipóteses de dispensa do procedimento licitatório, tampouco se trata de imóvel destinado a programas habitacionais de interesse social. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 27 e 28, parágrafo único, ambos da Lei 9.868/1997. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 22, inciso XXVII, e 37o, caput e inciso XXI, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029